Tribunal: TJBA
Processo: 8006236-71.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006236-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE ENERGIA S.A

Advogado(s)
:
PABLO JUNIO SILVA CORREA, WILSON NEWTON DE MELLO NETO, FLAVIA PERSIANO GALVAO, GUILHERME AUGUSTO ROSSONI

IMPETRADO: CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE e outros (2)

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL
. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA.
CONCESSÃO DA ANUÊNCIA A EMPRESA DIVERSA, ENQUANTO VIGENTE O CONTRATO DE LOCAÇÃO.
DIREITO DE ACESSO A
O
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
LEGITIMIDADE DA IMPETRANTE
NA CONDIÇÃO DE LOCATÁRIA DO BEM IMÓVEL EM QUESTÃO
.
PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n°
8006236-71.2024.8.05.0001
, em que figura como impetrante
AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE ENERGIA S.A
e como impetrado
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA SDE e OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar

e
,
no mérito
,
conceder a segurança
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator